Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-95.2022.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000294-95.2022.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IRANILDA MARIA DA SILVA - CPF: 059.496.804-64 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LOPES LIMA - CPF: 728.421.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 909.533.041-91 (VÍTIMA), JURADOS E SUPLENTES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS ACERCA DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS EXCEDENTES UTILIZADAS COMO AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66, CP). NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03), com imposição de pena total de 14 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado.

2. A defesa postula a anulação do julgamento por suposta manifesta contrariedade às provas dos autos, alegando ausência de suporte para o reconhecimento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação do motivo fútil como qualificadora, a redução da pena em 1/8 e a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se o veredito do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos;
(ii) se as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas;
(iii) se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação das qualificadoras excedentes como agravantes e à exclusão da atenuante genérica do art. 66 do CP.

III. Razões de decidir:

4. O veredito do Tribunal do Júri deve ser preservado quando amparado em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

5. As qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base na dinâmica dos fatos, evidenciando que a ré aguardou a vítima adormecer para, então, realizar os disparos e permanecer observando seu sofrimento.

6. Não há ilegalidade na migração de qualificadoras excedentes para a segunda fase da dosimetria da pena, configurando-se como agravantes previstas no art. 61, II, do CP, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A atenuante genérica do art. 66 do CP somente é aplicada quando demonstrada circunstância relevante e concreta, não se caracterizando pela simples alegação de histórico de vulnerabilidade social.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado por manifesta contrariedade às provas dos autos quando se mostrar flagrantemente dissociado do conjunto probatório.
2. As qualificadoras excedentes no crime de homicídio podem ser utilizadas como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, desde que compatíveis com o disposto no art. 61 do CP.
3. A atenuante genérica do art. 66 do CP exige a demonstração de circunstância relevante e concreta, não bastando meras alegações defensivas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 59, 61, II, c, d, e 66, 121, §2º, II, III e IV; Lei n.º 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IRANILDA MARIA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRANILDA MARIA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n. 1000294-95.2022.8.11.0094, por meio da qual, em observância ao veredito do Conselho de Sentença, foi condenada pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
e
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, às penas de
14 (quatorze) anos de reclusão
e
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 270667394, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à acusada,
vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das qualificadoras
do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Subsidiariamente, argui
erro na dosimetria da pena em relação ao crime de homicídio qualificado
, vindicando:
i)
a utilização do motivo fútil como qualificadora e não como circunstância agravante, por ser mais benéfico à ré que o recurso que dificultou a defesa da vítima seja mensurado na segunda etapa, a fim de permitir a preponderância da atenuante reconhecida; e
ii)
a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66, do CP
. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 270667397, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, apresentou o parecer acostado sob o ID 276448398, por meio do qual recomenda o
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em análise é
tempestivo
(ID 270667398), foi interposto por
parte legítima
, e o meio processual eleito mostra-se
adequado
e
necessário
para alcançar os objetivos pretendidos. Por tais razões,
CONHEÇO
do apelo manejado por
IRANILDA MARIA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ab initio
, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri limita-se aos fundamentos de sua interposição, conforme a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal delimita o cabimento do recurso às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança
; e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Dessume-se dos autos que, o Ministério Público ofertou denúncia contra
IRANILDA
, incursionando-a nas penas do
artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal
e
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, em decorrência dos seguintes fatos:

“
Consta nos autos que, no dia 29 de maio de 2022, por volta das 23h30, na zona rural desta urbe, a denunciada IRANILDA MARIA DA SILVA, agindo com inequívoco animus necandi, na posse de arma de fogo, matou, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Carlos Roberto de Oliveira.

Revelam também os autos que, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 13h, na residência localizada na Rua Mato Grosso, Comunidade São João, zona rural desta urbe, a denunciada IRANILDA MARIA DA SILVA, com consciência e vontade, possuía no interior de sua residência armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda calibre 22; 01 (um) revolver, marca Taurus, calibre 38 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme termo de apreensão de ID 87024149 e laudo de eficiência de arma de fogo de ID 87024151 – Pg. 2).

Narram os autos do incluso procedimento investigativo que, na data dos fatos, a increpada entrou em contato com o ofendido objetivando marcar um encontro com o mesmo, tendo a denunciada convencido a vítima a se deslocarem até um local mais afastado da cidade.

Ato continuo, após fazerem ingestão de bebidas alcoólicas em um lugar ermo, a acusada esperou que o ofendido dormisse para que, agindo com inequívoco ânimo homicida, efetuasse disparos de arma de fogo na região de seu pescoço e cabeça.

Segundo restou apurado, após efetuar os disparos, a denunciada permaneceu ao lado da vitima, enquanto esta agonizava, por cerca de uma hora, com o intuito de se certificar de que o ofendido no sobreviveria, sendo que, após constatar o óbito, evadiu do local.”
(vide ID 270663887).

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, a apelante foi
pronunciada
e, submetida ao Conselho de Sentença,
condenada
nos exatos termos da exordial acusatória, insurgindo-se, então, em face da referida decisão.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento, pelos jurados, das qualificadoras relativas ao
meio cruel
e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que tal entendimento é manifestamente contrário à prova dos autos, razão pela qual a i. Defesa pleiteia a
anulação
do julgamento e a submissão da apelante a novo Júri Popular
.

Contudo, a jurisprudência pátria e a doutrina especializada são pacíficas no sentido de que a anulação de veredicto do Tribunal do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos
somente se justifica quando a decisão se mostrar flagrantemente dissociada do conjunto probatório
, circunstância que não se verifica no caso em tela.

A soberania dos veredictos, com assento constitucional, veda a intervenção do juízo togado sobre a valoração das provas realizada pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente qualquer lastro probatório na versão acolhida.
Daí porque
não é possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante ensina ROGÉRIO SANCHES CUNHA,
“se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida
, em nome da soberania dos veredictos”
(
Tribunal do Júri – procedimento especial comentado por artigos
, 2.ª ed., JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

Na hipótese a alegação defensiva tem por base as declarações de
IRANILDA
, afirmando perante os jurados que não agiu com crueldade (ID 270666478), argumentando ter atirado apenas e tão somente para se proteger das investidas do ofendido, que já havia a obrigado a manter com ele relações sexuais em outras oportunidades;
além disso, alega que não planejou o ataque, tampouco intentou atacar a vítima de maneira traiçoeira, limitando-se a disparar quando
Carlos
despertou e voltou a ameaçá-la.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa intentem desconstituir as qualificadoras reconhecidas, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito no tocante aos tipos penais derivados.

Desde a denúncia é consignada a presença da qualificadora do
meio cruel
devido ao sofrimento desnecessário acarretado à vítima, enquanto o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
decorreria do
modus operandi
utilizado, consistente em atuar de inopino, tanto que foi registrado na pronúncia que “
após a vítima adormecer, a ré efetuou dois disparos de arma de fogo na região da cabeça, e

permaneceu do lado do corpo, possivelmente observando a vítima agonizar, até ter plena certeza da sua morte, para então ir embora” sic
; respaldando a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à
crueldade evidenciada na consecução do ato ilícito
e à
surpresa na ação
.

Nesse sentido, destaca-se
a prova judicializada consistente na narrativa dos servidores públicos
Larissa de Fátima Figueiredo França
,
Cleiton Francisco Alves
e
Rodrigo Lopes Lima
(ID 270664931 e ss. e ID 270666456 e ss.), ponderando que a apelante confessou ter levado quatro munições para o local dos fatos, tendo percutido apenas dois disparos e
aguardado no local até ter certeza de que o ofendido havia falecido, observando-o agonizar
em decorrência dos ferimentos.

Os relatos dão conta, também, que
IRANILDA

atraiu
Carlos
até um local ermo, ofertou-lhe bebidas alcoólicas e aguardou até que este pegasse no sono
, para, então,
percutir os disparos contra região vital (cabeça),
causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

As ponderações contidas no laudo de necropsia (ID 270664851), compatibilizam-se minimamente com a versão acusatória, uma vez que o mencionado documento indica a região atingida e a extensão das lesões, deixando à evidencia que o ofendido apresentava 02 (duas) feridas compatíveis com projéteis de arma de fogo localizadas apenas na região da cabeça – as quais penetraram as regiões cervical e malar esquerda, transfixando o crânio, consoante ilustra o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 270664851 – Pág. 26/27.

Frente a tais apontamentos, o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada por
IRANILDA
, ainda que aliadas às alegações da i. Defesa, subsiste suporte probatório apto a justificar a eleição dos jurados, restando crível a evidência do intenso e desnecessário sofrimento físico impingindo à vítima, bem como o

modus operandi
utilizado contra o ofendido, indicando que, ao aguardar que adormecesse, a recorrente procurou dificultar ou impossibilitar sua defesa, culminando na conclusão de que
existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] 3.
Os jurados, ao acolher as qualificadoras, escolheram a versão processual que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções
. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco ao STJ, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. [...] 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.499.750/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Do alegado erro na dosimetria da pena:

Os pleitos subsidiários da defesa apontam a existência de erro no tocante à aplicação da pena do crime de homicídio qualificado, notadamente no que tange a utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora, ao passo em que o motivo fútil foi considerado como circunstância agravante (art. 61, inc. II, c, do CP); e à não aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP ao caso em apreço.

Todavia,
ambas as pretensões desmerecem provimento
.

Da minuciosa análise do édito condenatório anexado sob o ID 270666442, conclui-se que os tipos penais derivados referentes ao
recurso que dificultou a defesa da vítima

Carlos Roberto de Souza
, ao
motivo fútil
e ao
meio cruel
foram idoneamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelos senhores jurados; tendo o d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena de
IRANILDA
, utilizado
um
destes para qualificar o delito [recurso que dificultou a defesa da vítima]. Por sua vez, as qualificadoras remanescentes foram aplicadas como agravantes do art. 61, inc. II, alínea “a” e “d”, do CP; tendo sido o
motivo fútil
compensado com a atenuante da confissão, remanescendo apenas o incremento de 1/6 (um sexto) decorrente do
meio cruel
.

Por sinal, há muito os Tribunais Superiores autorizam a migração de qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena, seja na primeira ou segunda etapa,
sem que isso configure qualquer ilegalidade
, tampouco
bis in idem
.

Nesse diapasão:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperara pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

E por mais que a i. Defesa insista que
“caso fosse utilizado o motivo fútil como qualificadora, a confissão, sendo atenuante preponderante (art. 67, CP), teria maior peso do que ambas as agravantes (recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel). Esse cenário levaria não a uma compensação, mas uma diminuição, ainda que em patamar inferior a 1/6, porque a confissão haveria de preponderar” sic –
ID 270667394, pág. 13; concluo pela inexistência de quaisquer ilegalidades a serem sanadas nesta instância revisora quanto ao cálculo dosimétrico operado em primeira instância.

Isso porque, se o d. Juiz Presidente, no exercício de seu livre convencimento motivado, optou por utilizar o recurso que dificultou a defesa da vítima para fins de qualificação do delito de homicídio, considerando os tipos penais derivados remanescentes como circunstâncias agravantes, e procedeu à escorreita dosagem da pena, com fulcro em argumentos idôneos e utilizando-se dos critérios norteadores firmados pela jurisprudência pátria; não cabe a este Tribunal
ad quem
infirmar o raciocínio adotado pelo julgador a bel-prazer da i. Defesa.

Mesmo porque, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
A dosimetria da pena deve respeitar a discricionariedade do julgador, desde que fundamentada e proporcional
"
(
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.594.527/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 15/4/2025); exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

Da mesma forma, tampouco prospera a pretendida aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

Como se sabe, a figura insculpida no art. 66 do Código Penal possibilita que a sanção imposta ao indivíduo condenado seja mitigada em virtude de atenuante não prevista expressamente em lei, desde que exista, na hipótese concreta, circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, o que não se verifica na situação em apreço.

In casu
, malgrado a i. Defesa confira destaque ao fato de que
IRANILDA

“veio de um contexto de extrema pobreza e histórico de violência sexual, forçando-a a sair de casa com apenas 11 anos para trabalhar como doméstica” sic
– ID 270667394, pág. 15), o que configuraria uma espécie de
“falha do Estado na proteção dos direitos fundamentais da apelante”
e justificaria a conduta por ela perpetrada; referida marginalização social sequer foi comprovada nos autos por meio de estudo psicossocial ou outro elemento probatório, tratando-se, portanto, de alegação genérica e infundada.

Acerca da temática, já se manifestou o c. STJ:

“[...] 1. A atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal pode se valer da teoria da coculpabilidade como embasamento, pois trata-se de previsão genérica, que permite ao magistrado considerar qualquer fato relevante - anterior ou posterior à prática da conduta delitiva - mesmo que não expressamente previsto em lei, para reduzir a sanção imposta ao réu; 2.
No caso destes autos não há elementos pré-constituídos que permitam afirmar que a conduta criminosa decorreu, ao menos em parte, de negligência estatal, de modo que a aplicação do benefício pleiteado depende de aprofundado exame dos fatos e provas coligidos ao longo da instrução para que se modifique o entendimento da Corte de origem acerca da inaplicabilidade da atenuante.
Tal providência, porém, não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus [...].”
(HC n. 411.243/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017). Grifei.

Com base em tais argumentos, não há providência a ser adotada por esta instância
ad quem
em relação à pena intermediária, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que estabelecida pelo magistrado
a quo
.

3.

Do prequestionamento:

Nesse aspecto, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
IRANILDA MARIA DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 1000294-95.2022.811.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025